Tribunal: TJBA
Processo: 8001739-48.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001739-48.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOSE FONTES VALENCA

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ARTIGO 1.030, II, DO CPC. TEMA 1300/STJ
. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE SALDO IRRISÓRIO DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO E POSSÍVEIS SAQUES INDEVIDOS DE RESPONSABILIDADE DO RÉU. SENTENÇA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA PARTE AUTORA MANTIDA EM SEGUNDO GRAU. MATÉRIA DELIBERADA PELO STJ DE FORMA VINCULANTE.
CABE AO ACIONANTE COMPROVAR DESFALQUES ALEGADOS EM CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP
. BANCO QUE COLACIONOU EXTRATOS COM INDICATIVOS DE RENDIMENTOS POR CRÉDITO EM CONTA.
AUTOR QUE NÃO COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO
. RETRATAÇÃO REALIZADA. ACÓRDÃO REFORMADO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO.

I - Retorno dos autos da 2ª Vice-Presidência para exercício de juízo de retratação, em face do acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil em ação de indenização por suposta má gestão de conta PASEP. A determinação de reanálise decorre da superveniência do julgamento do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II - Rejeitadas as preliminares e a prejudicial de prescrição, conforme Acórdão ora revisto.

III - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1300, fixou a tese de que, nas ações em que se contestam saques sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus de provar a irregularidade cabe ao participante, por ser fato constitutivo de seu direito.

IV - O Autor sustentou em sua inicial que pode ter sido vítima de saques indevidos, talvez até por prepostos do Réu. Alegou que "...
tudo indica que o Banco do Brasil, administrador do Programa,
tenha falhado em sua missão,
quiçá tendo os seus prepostos agido com dolo, subtraindo valores de forma indevida das contas bancárias, tudo no sentido de lesar a parte Autora
, que por meio desta, pleiteia a reparação de direito, incluindo-se danos materiais e morais.."
(Petição inicial, destaque nosso).

V - Em conformidade com a tese vinculante do Tema 1300/STJ, competia à parte autora, ora Apelada, comprovar que tais pagamentos não foram efetivamente recebidos ou que os valores estavam incorretos. A simples
afirmação de possíveis desfalques atribuídos a prepostos do Banco Recorrido
e a apresentação de cálculos unilaterais, sem a impugnação específica e a comprovação da irregularidade dos débitos demonstrados, não é suficiente para cumprir ônus probatório.

VI - A instituição financeira, ao apresentar o histórico completo de movimentações da conta, cumpriu seu dever processual, não se podendo exigir a produção de prova de fato negativo. O acórdão original, ao responsabilizar o banco pela falta de prova da correção dos cálculos e da ausência de saques indevidos na conta PASEP de titularidade do Autor,
divergiu do entendimento firmado no precedente obrigatório
, impondo-se a sua reforma em sede de juízo de retratação.

Retração realizada. Apelo Provido
. Retornem os autos à Secretaria Especial de Recursos, nos termos da decisão de ID 91557589.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001739-48.2024.8.05.0001.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
no exercício de juízo de retratação
, em
dar provimento ao Apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça